Tribunal: TJBA
Processo: 0124719-71.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0124719-71.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS Advogado(s): JOAO CLAUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SA APELADO: DELVA RAMOS SOARES Advogado(s):LUCIANO DE ALMEIDA E ALMEIDA, RENATA CUNHA DE FREITAS ACORDÃO DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM COLUNA MALSUCEDIDA, QUE ACARRETOU PARAPLEGIA À APELADA, QUE, À ÉPOCA, CONTAVA COM VINTE E SEIS ANOS DE IDADE. PROVA PERICIAL INDICATIVA DA CULPA STRICTO SENSU DO PROFISSIONAL REALIZADOR DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELANTE CONFIGURADA. INTELECÇÃO DOS ARTS. 186, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA EM R$ 200.640,00 (DUZENTOS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS REAIS). ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. FIXAÇÃO NA FORMA DE PENSIONAMENTO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS FIRMADO EM R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). REDUÇÃO DESTE VALOR PARA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), DE MODO A ADEQUAR A QUANTIA EM FOCO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0000021-17.2001.8.05.0263, da Comarca de Salvador, figurando como apelante ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e como apelada DALVA RAMOS SOARES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.